Tribunal: TJPA
Processo: 0817616-17.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0817616-17.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: MAIQUE DANIEL MENDES DOS REIS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO ACOLHIMENTO. O EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada. Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão. Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MAIQUE DANIEL MENDES DOS REIS
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o acórdão de id. 16460477, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão guerreado se omitiu em analisar as provas dos autos. Argumenta que a condenação pelo crime de roubo majorado foi baseada em provas insuficientes, especificamente nos depoimentos dos policiais que o prenderam, mas não presenciaram o crime. Aduz que a falta de provas robustas e independentes, como o depoimento de testemunhas oculares, viola o disposto nos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal, configurando um
error iuris in judicando
. Assim, o embargante requer a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para o crime de receptação, considerando que a prova da autoria do crime de roubo é insuficiente. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pela rejeição do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“[...]
APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO I. A materialidade restou provada por meio do auto de exibição e apreensão, bem como pelo auto de entrega dos objetos roubados, os quais foram achados na posse do recorrente. A autoria encontra-se comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas, as quais relataram que foram acionadas por um ciclista, que noticiava a ocorrência de um crime de roubo na região. Assim, de posse das características dos meliantes, as testemunhas teriam saído em diligência e logrado êxito em localizar o recorrente juntamente com a res furtiva. São válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Ademais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando a res furtiva é encontrada em poder do recorrente, logo após o crime e sem uma explicação plausível. Neste caso, caberia a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens, o que não se verifica no caso em apreço. Condenação mantida. Precedentes; DO DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES II. A defesa requereu o decote da majorante do concurso de agentes. Todavia, as provas demonstram que houve a participação de um segundo meliante na empreitada criminosa. Assim, o réu faz jus a majorante. O pedido de gratuidade da justiça já foi atendido pelo julgador, conforme se verifica na pg. 207 do id. doc. 14094054. Ademais, conforme muito bem explanado no parecer ministerial, a jurisprudência pátria entende que o exame da inexigibilidade do pagamento deve ser apreciado pelo Juízo da Execução. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime.

[...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer
ambiguidade
,
contradição
,
omissão ou

obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Assim, o improvimento dos embargos se impõe.

Ante o exposto,

conheço e

nego provimento

aos embargos de declaração de
MAIQUE DANIEL MENDES DOS REIS, mantendo
in totum
o acórdão
vergastado
,
nos

termos da fundamentação
.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/07/2024